Tribunal: TJMT
Processo: 0011481-29.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011481-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (EMBARGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CARLA REITA FARIA LEAL - CPF: 352.450.691-72 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 18.751.405/0001-27 (EMBARGANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.

MATÉRIA JORNALÍSTICA.

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES.

AFASTADA.

ABUSIVIDADE DAS PUBLICAÇÕES. NÃO EVIDENCIADA.

ERROR IN JUDICANDO
.

NÃO CONSTATADO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEFERIDA.

NARRATIVA DE FATOS SEM OFENSA À HONRA DA PARTE.

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO NO LOCAL DE TRABALHO.

INTENÇÃO DE MACULAR A IMAGEM DA AUTORA.

DEVER DE REPARAR O DANO. RECURSOS DESPROVIDOS.

São tempestivas as razões recursais e contrarrazões, uma vez que observaram os prazos de publicação das decisões e feriados local e nacional.

A narrativa de fatos em matéria jornalísticas, corroborado com outros elementos de provas a respeito dos fatos noticiados, não se mostra abusiva e nem extrapola o direito de informação.

Não configura
error in judicando
, o indeferimento de um pedido, porque em sede de agravo de instrumento foi deferida a liminar, uma vez que cabe ao Juízo o julgamento do mérito da ação, oportunidade na qual analisa livremente todos os contornos da lide.

A distribuição de material impresso no local de trabalho da autora com a intenção de macular sua imagem, causou abalo emocional e constrangimento, ensejando assim a reparação do dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011481-29.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

CARLA REITA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA e CARLA REITA

contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de obrigação de fazer c/c reparação de dano moral,

que julgou procedentes em parte os
pedidos iniciais, e condenou as partes requeridas ao pagamento de forma solidária, de reparação do dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir da sentença, e acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda, as requeridas
ao pagamento, de forma solidária, das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

(id. 160739301)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 160739315)

A apelante, CARLA REITA, alega
error in judicando
, por não ter a sentença determinado a inclusão de sua versão dos fatos nas matérias publicadas.

Esclarece que a pretensão da apelante não é para que as publicações não sejam realizadas, mas, sim, que ela seja ouvida como determina o art. 12 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro.

Aduz que a verdade é a base de toda e qualquer matéria jornalística, razão pela qual não há que se falar em prejuízo ao trabalho do jornalista quando este necessita apresentar a versão da apelante, pelo contrário, traz maior veracidade e comprometimento com o relato dos fatos. Observa-se que o pedido não é para alterar a matéria redigida pelo jornalista, tão pouco proibir sua publicação ou censura, mas tão somente permitir que a apelante, acusada de ter cometido ilicitude para adquirir o apartamento, tenha o direito de ser escutada nas matérias referentes ao apartamento.

Argumenta sobre o direito de resposta proporcional ao agravo, no caso em análise, comprova-se a veiculação de 23 matérias “jornalísticas” com o único intuito de ferir a honra da apelante. Por mais que a r. sentença não tenha reconhecido a abusividade das matérias em si, conforme exposto anteriormente, mas tão somente na forma de divulgação destas - panfletagem específica, inédita, na porta do local de trabalho da apelante, à época dos fatos, foi comprovada lesão a seu direito de personalidade, devendo ser deferido o pleito preventivo, pois caracterizado o dolo do apelado em ferir a honra, imagem e privacidade da apelada.

Prossegue dizendo que não há qualquer pretensão de remoção ou óbice a atividade jornalística, mas tão somente a exigência que, em virtude do comprovado dolo do apelado em atingir a honra da apelante, e em atenção ao direito de resposta constitucional, a apelante seja cientificada acerca do teor das matérias jornalísticas, podendo exercer seu direito de resposta.

Expõe que não se trata de uma faculdade, mas um dever do jornalista ouvir sempre, antes de divulgar a matéria, as pessoas que são objeto de acusação.

Argumenta que a sentença ignorou a decisão proferida no agravo de instrumento n. 00370990220158110000, que determinou que o apelado ouvisse previamente a apelante sobre os fatos a serem noticiados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que os apelados, antes de publicarem matérias relativas à aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, localizada na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nesta Capital, e ao respectivo procedimento investigativo/ação judicial, no site/blog Isso é Notícia ou em outro veículo de comunicação, insiram na redação da matéria a versão da apelada, em atendimento ao art. 12, do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, art. 5º, incisos V e X da CF e arts. 11 a 21 do Código Civil. (id. 160739316)

Os apelantes,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME e ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
destacam que não é demérito ou crime,

enquanto donos do site de notícias distribuir o jornal impresso junto com outros distribuidores contratados. Tal fato se deu por que estavam no início de sua atividade empresarial e, por isso, fez de próprio punho diversos trabalhos, uma vez que não tinham recursos para contratação de funcionários.

Alegam não ter distribuído o jornal dentro das dependências do TRT, mas, salvo vedação por ordem do Presidente daquele órgão, não haveria restrição alguma para tanto.

Pontuam que outros veículos de mídia distribuíram e publicaram material com o mesmo tema, mas nunca com a intenção de atingir o Senhor Mauro Mendes junto ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Esclarecem que não houve qualquer ação no sentido de atingir a esfera pessoal da cidadã Carla Reita, tendo a escolha dos cruzamentos do TRT/avenida do CPA, shopping pantanal/avenida do CPA sido em razão da situação propícia para distribuição, e o local em que se encontrava o público alvo, mas não com a intenção de desqualificar a autora/apelada.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. (id. 160739321)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 160739327 e 160739329)

Intimados os apelantes,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
regularizaram a representação. (id. 171295684)

Intimada a apelante,
CARLA REITA,
refutou a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões, e alegou a intempestividade do recurso de apelação e das contrarrazões. (id. 178116201)

Os apelantes,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME e ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
defenderam a tempestividade da apelação e contrarrazões. (id. 190563199)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante,
CARLA REITA,
ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de dano moral contra os apelantes,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
pleiteando em apertada síntese, o direito de ser ouvida antes das matérias jornalísticas serem publicadas, bem como a reparação do dano moral, por considerar que as publicações extrapolaram a liberdade de expressão e ofenderam sua honra e imagem, lhe causando danos
.

Ao proferir o despacho inicial a Magistrada indeferiu a tutela antecipada, o que motivou a interposição do agravo de instrumento n.
00370990220158110000
, que em pedido de reconsideração o então relator, Des. Adilson Polegato, em
16/04/2015
deferiu a liminar tão somente para que a autora/apelante fosse ouvida previamente, no mérito foi confirmada a liminar e provido em parte o recurso.

Os réus,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
foram citados em 2017, contestaram a ação, após a impugnação foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas testemunhas.

Sobreveio a sentença ora recorrida.

A apelante,
CARLA REITA,
alegou a intempestividade do recurso de apelação de
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
e das contrarrazões, todavia, em análise dos autos e dos prazos processuais, levando-se em consideração feriados nacional e suspensão de prazos, tem-se que tanto o recurso quanto as contrarrazões são tempestivas.

Quanto ao mérito dos recursos, a autora/apelante,
CARLA REITA,
em apertada síntese, busca a reforma parcial da sentença, alegando
error in judicando
, por não ter determinado a inclusão de sua versão dos fatos nas matérias publicadas, direito este garantido pelo art. 12 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro.

Já os réus/apelantes,
ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA,
pretende a reforma integral da sentença, sob o argumento de que apenas exerceram a suas atividades, relatando os fatos de forma jornalística, sem qualquer intenção de ofender a honra da autora/apelante
CARLA REITA
e o fato de terem distribuído os exemplares nas proximidades e no local de trabalho da autora se deu por estratégia de marketing, não podendo ser considerado um ilícito capaz de ensejar qualquer reparação.

Extrai-se da sentença, que a Magistrada ao apreciar os fatos e provas existentes nos autos, entendeu que não houve abusividade no exercício de informação, quanto ao conteúdo das matérias jornalísticas veiculas em sites e material impresso dos reús/apelantes,
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA – ME, ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, mas tão somente na forma em que elas foram divulgadas, pois de forma ostensiva os apelados entregavam o material impresso no local de trabalho da autora/apelante, com a intenção de desqualificá-la.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

No caso dos autos, a autora sustenta que em razão de ter sido veiculada no site do requerido, 23 (vinte e três) matérias tendenciosas no período de 17 (dezessete) meses, relativas à aquisição do apartamento, bem como a propagação de várias matérias sobre o mesmo assunto, emitindo opinião pessoal desonrosa, ora omitindo informação relevante, ora distorcendo a realizada, ora simplesmente repetindo a mesma matéria sem qualquer novo acontecimento, sem permitir que registrasse nas matérias sua versão sobre os fatos, bem como a distribuição gratuita do jornal impresso na entrada do prédio da Justiça do Trabalho de Cuiabá, onde exercia sua função judicante, acabou por sofrer dano de cunho moral.

Em sede de audiência de instrução, a testemunha Dr. Alcides Luiz Ferreira, advogado, afirmou que,

quando adentrou no estacionamento do fórum trabalhista, recebeu um jornal/folheto das mãos do próprio Requerido, o qual estava divulgando notícia referente a Requerente sobre a aquisição de um apartamento, tendo inclusive lhe chamado a atenção a numeração do jornal, a qual era a de n. 01. Que, ao chegar na recepção da sala de audiência, todos os presentes comentavam sobre a notícia trazida no jornal distribuído, o que gerou constrangimento. Que nas audiências que realizou posteriormente com a Autora (após a distribuição do jornal) percebeu uma mudança em sua postura, encontrando-a constrangida e mais reservada.

Já a testemunha Dr. Aguimar Martins Peixoto, juiz federal, afirmou que sua assessoria mostrara o jornal que estavam distribuindo no térreo, próximo ao restaurante que fica dentro do prédio da Justiça do Trabalho, e que, mais tarde, quando pegou o jornal para ler a notícia, verificou que não continha todos os detalhes do caso, e que esses foram aclarados posteriormente. Que o comportamento da Autora mudou após esse episódio, ficando mais introspectiva e triste.

Por fim, a testemunha Sr. Jader José Martins Moraes, agente de segurança da Justiça do Trabalho de Cuiabá, informou que fora acionado para resolver a situação, e que a distribuição do jornal ocorria na calçada no prédio, não podendo interferir e proibir. Que a distribuição do jornal era para todos que entravam no fórum trabalhista.

No caso, alega a Autora que os requeridos mentiram quando lançaram matérias inverídicas sobre a compra de um apartamento e a respectiva investigação sobre esse fato no âmbito administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, ora emitindo opinião pessoal desonrosa, ora omitindo informação relevante, ora distorcendo a realidade, repetindo a mesma matéria sem qualquer novo acontecimento.

Desse modo, o deslinde da controvérsia, como se desprende, reclama a conciliação de dois valores sagrados das sociedades culturalmente avançadas, quais sejam o da liberdade de informação (no seu sentido mais genérico) e o da proteção à intimidade.

As publicações de reportagens jornalísticas capazes de ensejar o dever de reparação civil são aquelas ofensivas, que extrapolam os fatos com deturpação e excesso, ultrapassando o simples ânimo de narrar ou criticar, causando dor e constrangimento passível de indenização por danos morais.

O exercício do direito de informação, quando realizado de forma regular, sem excessos, não configura ofensa à honra das pessoas, não encontra restrições ou impedimentos e, tampouco, gera o dever de reparar.

Na hipótese, da análise das matérias veiculadas pelos requeridos, não se constata a existência de abuso com a intenção de caluniar, difamar ou injuriar a pessoa envolvida nos fatos, no caso a autora, mas sim de exercer o direito de informação.

Em análise das matérias publicadas no site da empresa requerida, constata-se que esta agiu no exercício legal do seu direito à informação, uma vez que se limitou a narrar os fatos, cujos teores encontram-se em consonância com as informações contidas nos procedimentos disciplinares em desfavor da Autora.

Em que pese não seja absoluta a liberdade de expressão, no caso, em que prevaleceu o interesse coletivo da informação, faz com que os requeridos fiquem amparados no exercício regular de direito, que não enseja reparação por danos morais.

Em se tratando de reportagem jornalística, a jurisprudência predominante preconiza que, se restringindo a matéria a narrar os fatos ocorridos, sem imputar fato inverídico, não extrapola os limites da liberdade de expressão.

(...)

As matérias, objetos dos autos, sem dúvida, não extrapolaram o dever de informação, pois ao veicular as notícias, em nenhum momento fez qualquer ofensa à pessoa da Autora.

Ainda, a Autora também considera como prova o fato de o Requerido ter, pessoalmente, entregue exemplares do jornal impresso em frente ao TRT, lhe teria causado danos morais.

Apesar da divulgação das matérias no site não tenham extrapolado o dever de informação, por outro lado, tenho que a distribuição do jornal impresso, realizada pessoalmente pelo requerido, em frente ao prédio do TRT/MT e demais órgãos públicos voltados para a justiça, configurou dano moral à autora.

A atitude do requerido em distribuir exemplares do jornal impresso no prédio do TRT, onde a Autora exercia sua função judicante, foi realizada na nítida intenção de desqualificá-la.

Há de se considerar que o exemplar distribuído em frente ao TRT, onde a autora exercia suas funções, tinha o número 1 demonstrando ser o primeiro panfleto daquele tipo, e era distribuído para todos que entravam no local de trabalho da autora, por distribuição manual, em via pública, o que não era uma prática comum do Requerido, sendo esta, pelo que se extrai dos autos, senão única, a primeira vez que assim foi feito.

Portanto, entendo como claramente demonstrada intenção do Requerido em denegrir e constranger a Autora, extrapolando o direito/dever de informar.

As testemunhas ouvidas em Juízo, afirmaram que, após a distribuição dos exemplares, houve mudança de comportamento da Autora, estando “constrangida e mais reservada” e “introspectiva e triste”.

Em consequência do ocorrido, surgiu o dever de indenizar no tocante ao prejuízo moral, vez que restou demonstrado que o requerido agiu de maneira desproporcional ao realizar a distribuição do jornal impresso, com a clara intensão de macular a imagem da Autora.

O dever de indenizar a título de danos morais, pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

(...)”

Como se vê, a Magistrada considerou que as matérias veiculadas não extrapolaram o dever de informação, legalmente garantido aos profissionais de imprensa, isto porque tratam-se de narrativas de fatos
cujos teores encontram-se em consonância com as informações contidas nos procedimentos disciplinares movidos contra a autora/apelante, sem

qualquer ofensa à pessoa da

autora/apelante.

A autora/apelante não se insurge contra o ponto da sentença que não reconheceu a abusividade das informações publicadas pelos réus/apelantes, mas
alega
error in judicando
, por não ter determinado a inclusão de sua versão dos fatos nas matérias publicadas, direito este garantido pelo art. 12 do Código de Ética do Jornalismo Brasileiro, por
entender que ficou comprovado o dolo dos réus/apelantes ao distribuírem material impresso nas proximidades de seu local de trabalho.

Na petição inicial, a autora/apelante requereu:

“
01) Requer, liminarmente, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela final, determinando que o RÉU ouça a AUTORA, com prazo de 24 horas de antecedência, em todas matérias vindouras que venha a publicar site/blog Isso é Notícia ou em outro veículo de comunicação, relativas à aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, localizada na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nesta Capital, e ao respectivo procedimento investigativo, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por matéria, sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

01.a) Para viabilizar o cumprimento da medida antecipatória, requer seja determinado ao RÉU que o texto fidedigno da matéria seja enviado aos e-mails
háleio@poliselenishiyama.com
e
helionishiyama@hotmail.com
24 (vinte e quatro) horas antes da publicação, para que a AUTORA ou seu advogado envie a resposta, também através de e-mail, a ser inserido integralmente no corpo da própria matéria.
”(id. 160737349)

A medida pleiteada pela autora/apelante foi deferida em parte, no dia 16/04/2015, em pedido de reconsideração no agravo de instrumento
n. 00370990220158110000
, que destaco o trecho;

“
Para tanto, determino que o agravado encaminhe carta/documento/qualquer outro meio de comunicação, dando ciência da matéria a ser publicada em seu site/blog referente à aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, ao endereço declinado pela agravante na inicial deste recurso,
concedendo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para, querendo, apresentar sua versão,
que deverá ser encaminhada ao endereço a ser declinado pelo agravado quando de suas contrarrazões.

Friso que essa liminar se refere exclusivamente às matérias que envolvam à aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon.

Vencido o prazo acima assinalado, não há qualquer óbice à publicação da matéria pelo agravado.

Assinalado que ao agravado cumpre apenas comprovar o encaminhamento de carta/documento/qualquer outro meio de comunicação ao endereço declinado pela agravante na inicial desse agravo, sendo dispensado o reconhecimento pessoal por esta última.

Consigno, por fim, que o que se oportuniza com essa decisão é o direito da agravante expor sua versão dos fatos, ficando o agravado livre para considera-la ou não na matéria a ser publicada.”

(id. 160739251)

A decisão liminar foi para que a autora/apelante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentasse a sua versão dos fatos aos réu/apelantes a respeito tão somente da aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, e não para que toda e qualquer matéria a ser publicada fosse precedida de informações e versões da autora/apelante.

Destaque-se que não houve recurso contra essa decisão.

Importante mencionar o agravo de instrumento
n. 00370990220158110000
foi interposto contra uma decisão interlocutória, proferida no início da lide e que versava sobre um pedido liminar, desse modo, com o julgamento do mérito da ação, a Magistrada exercendo o seu livre convencimento de forma fundamentada, deve novamente sopesar todos os contornos da lide, e, no caso, inclusive o pedido de obrigação de fazer, consistente na prévia manifestação da autora/apelante.

Todavia, a Magistrada não é obrigada a acolher todos os pedidos iniciais, assim como aconteceu nestes autos, e isto se deve ao fato de não ter sido constatada a abusividade das matérias jornalísticas e nem que elas tenham distorcidos os fatos narrados ou atingido a honra da autora/apelante.

Ao contrário, as matérias veiculadas relatam fatos envolvendo a autora/apelante, em especial sobre a aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, os quais foram corroborados com outros elementos de provas, dentre eles procedimento disciplinar instaurado contra a autora/apelante, não havendo que se modificar a sentença neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA. AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil;

(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)" (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013).

2. A divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, desde que não se refira a um núcleo essencial de intimidade e de vida privada da pessoa ou que, na crítica, inspirada no interesse público, não seja prevalente o animus injuriandi vel diffamandi.

3. No caso, apesar do tom ácido da reportagem, as críticas estão inseridas no âmbito de matéria jornalística de cunho informativo, baseada em levantamentos de fatos de interesse público, relativos a investigação em andamento pela autoridade policial, sem adentrar a intimidade e a vida privada da recorrida, o que significa que não extrapola o direito de crítica, principalmente porque exercida em relação a casos que ostentam gravidade e ampla repercussão social no Estado de Sergipe.

4. À vista da ausência de abuso ofensivo na crítica exercida pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o dever de indenização fica afastado, por força da "imperiosa cláusula de modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da ADPF 130/DF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.325.938/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – Veiculação de matéria jornalística a respeito da investigação de crimes supostamente praticados pelo autor – Investigação conduzida por representantes da persecução penal estatal – Provas apresentadas aos autos demonstrando a atuação jornalística de cunho informativo e investigativo, sem qualquer juízo de valor a respeito da autoria delitiva – Matéria que não extrapolou os limites do direito de informação sobre a forma de desenvolvimento da apuração da ocorrência, mas apenas narrando fatos históricos de como as atividades se deram na oportunidade – Ausência de emissão de juízo valorativo sobre a licitude ou não das condutas do apelante, dado o interesse público e investigativo das informações – Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1008797-04.2021.8.26.0004; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023)

“Apelação - Direito à imagem - Ação cominatória e indenizatória - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Prescrição - Inocorrência - Reportagens jornalísticas que ainda permaneciam disponíveis nos sítios digitais dos réus quando da distribuição - Violação continuada - Precedentes - Mérito - Matérias jornalísticas - Narração dos fatos conforme investigações policiais, e que se comprovaram verídicos - Autor veio a ser condenado criminalmente pelo furto qualificado de veículo de luxo - Ausentes excessos no dever de informar fato relevante, de interesse social, sem conteúdo difamatório ou injurioso - Danos morais não configurados - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Recurso desprovido –“
(TJSP; Apelação Cível 1009992-67.2020.8.26.0001; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2023; Data de Registro: 22/11/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. Pretensão de remoção de reportagem alegadamente difamatória e inverídica. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Conflito entre a liberdade de expressão e os direitos individuais. Matéria jornalística que retrata o descontentamento de duas pacientes em relação ao resultado de cirurgias plásticas. Jornal que diligenciou perante as partes envolvidas e os órgãos competentes (CREMESP e SBCP/SP) antes da divulgação das informações. Pacientes que, embora não tenham vivenciado erro médico, sofreram complicações oriundas dos procedimentos. Proteção da manifestação de pensamento fundada na experiência pessoal. Ausência de abusividade na indicação de que, embora clínico geral, o autor não era habilitado na cirurgia plástica. Médico que se intitulava cirurgião plástico e, no entanto, não tinha o registro do título de especialista na época dos fatos. Conjunto probatório que evidencia o exercício regular de direito pela ré. Prevalência do direito à liberdade de expressão. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (V.42664).”
(TJSP; Apelação Cível 1084490-60.2022.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2023; Data de Registro: 26/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA DIFAMAÇÃO E/OU OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REPORTAGEM APRESENTADA EM PROGRAMA LOCAL (CADEIA NELES) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REGISTRA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

Verificado no caso vertente que a reportagem veiculada em programa local de TV se baseou em mera reprodução das informações levantadas in loco, restringindo-se a narrar todo o ocorrido, possuindo nítido objetivo de informar a população, tendo, assim, evidente cunho jornalístico por se tratar de notícia de relevante interesse social, não há se falar em qualquer abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e informação, tampouco em dever de indenizar por ofensa à honra e à imagem do indivíduo.”
(N.U 0004082-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ademais, a pretensão seria inócua, em razão do decurso de tempo, e porque a liminar foi concedida em favor da autora/apelante para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ela apresentasse aos réus/apelantes a sua versão dos fatos relativa a aquisição do apartamento no Edifício Ville Dijon, e não para toda e qualquer matéria, destacando, que os réu/apelantes não ficaram obrigados, por força da liminar, a publicar a versão dos fatos da autora/apelante ou mesmo a modificar as matérias jornalísticas.

Sendo assim, inexistindo abusividade nas publicações, não há que se deferir o pleito de obrigação de fazer, isto é, impor aos réus a prévia manifestação da autora/apelante a respeito dos fatos noticiados, uma vez que ficou comprovado nos autos o nítido cunho informativo, cujo teor não extrapolou os limites da liberdade de expressão.

Quanto aos argumentos dos réus/apelantes a respeito de que o fato de que alguns trabalhos/atividades teriam sido feitos de próprio punho em razão de estarem iniciando no ramo e não terem recursos, não afasta a conduta ostensiva praticada especialmente no local de trabalho da autora/apelante, distribuindo várias vezes as diversas matérias impressas a respeito dos fatos envolvendo a autora/apelante.

Eis o trecho na sentença:

“(...)

Apesar da divulgação das matérias no site não tenham extrapolado o dever de informação, por outro lado, tenho que a distribuição do jornal impresso, realizada pessoalmente pelo requerido, em frente ao prédio do TRT/MT e demais órgãos públicos voltados para a justiça, configurou dano moral à autora.

A atitude do requerido em distribuir exemplares do jornal impresso no prédio do TRT, onde a Autora exercia sua função judicante, foi realizada na nítida intenção de desqualificá-la.

Há de se considerar que o exemplar distribuído em frente ao TRT, onde a autora exercia suas funções, tinha o número 1 demonstrando ser o primeiro panfleto daquele tipo, e era distribuído para todos que entravam no local de trabalho da autora, por distribuição manual, em via pública, o que não era uma prática comum do Requerido, sendo esta, pelo que se extrai dos autos, senão única, a primeira vez que assim foi feito.

Portanto, entendo como claramente demonstrada intenção do Requerido em denegrir e constranger a Autora, extrapolando o direito/dever de informar.”

Além disso, as testemunhas foram uníssonas ao relatar o constrangimento, alteração de comportamento e abalo emocional da autora/apelante em razão das práticas dos réus/apelantes.

Sendo assim, evidente a responsabilidade dos réus/apelantes pelos atos praticados, consistente na distribuição do jornal impresso no local de trabalho da autora/apelante, com a nítida intensão de afetar a imagem dela, o que

ensejou o abalo emocional da autora/apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024